Tribunal: TJDFT
Processo: 0751041-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento (id no 21850379) interposto por PAULO ROBERTO GONCALVES em face de decisão (ids no 75873685 e no 76583933 dos autos de origem), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama no processo de no 0709121-32.2020.8.07.0004 ajuizado em desfavor de OMAR ROQUE DE OLIVEIRA, nos seguintes termos: “O contrato de locação firmado entre as partes foi firmado por conversas de áudio pelo aplicativo de mensagem instantânea Whatsapp. Em que pese o referido aplicativo ser um meio hábil para negociações, de trato civil ele é inviável a concessão da liminar pretendida, com base no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, na medida em que não se faz prova inequívoca da existência da relação locatícia. Deste modo, se faz necessária a dilação probatória e oportunização do contraditório à parte adversa. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Fixo os honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito em aberto, no caso de emenda da mora, a teor do art. 62, II, d, da Lei no 8.245/91. Citem-se, intimando-se os eventuais sublocatários e ocupantes do imóvel”. “Trata-se de embargos de declaração interpostos em face da decisão que indeferiu a liminar, pontuando que o pedido liminar de despejo não é o baseado no art. 59, §1o da Lei 8.245/91. É o relatório. Decido. Assiste razão ao embargante, motivo pelo qual retifico a decisão de ID 75873685 nos seguintes termos: "O deferimento da Tutela de Urgência depende da comprovação dos requisitos concomitantes previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso está ausente a probabilidade do direito, ante a ausência de contrato escrito chancelado pela requerida, e o perigo de dano, eis que as circunstâncias do caso indicam inexistir o alegado perigo de dano que é decorrente, na realidade, de mero temor, mostrando-se plenamente possível aguardar o desenvolvimento regular da marcha processual para o acertamento do direito vindicado. Deste modo, se faz necessária a dilação probatória e oportunização do contraditório à parte adversa. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Fixo os honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito em aberto, no caso de emenda da mora, a teor do art. 62, II, d, da Lei no 8.245/91. Citem-se, intimando-se os eventuais sublocatários e ocupantes do imóvel. ". Cumpra-se”. A parte agravante aduz que é proprietária do imóvel objeto do contrato de locação litigioso. Afirma que foi impedida de forma reputada como indevida de entrar no referido bem pelos inquilinos. Tece arrazoado acerca da imprescindibilidade de reparos estruturais tidos como urgentes. Discorre a respeito da presença dos requisitos necessários para deferimento de tutela recursal consistente em possibilitar ao agravante imediato acesso ao imóvel. Por conseguinte, requer a parte agravante o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo acostado ao id no 21850384. É o relato do necessário. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. In casu, a parte agravante insurge-se, em linhas gerais, contra o indeferimento pelo juízo agravado de pedido liminar consistente em possibilitar ao agravante imediato acesso ao imóvel objeto do contrato de locação litigioso. Todavia, não obstante a insurgência da parte agravante, compreendo que os fundamentos adotados pelo juízo a quo estão firmados em bases sólidas e são condizentes com o meu raciocínio jurídico, motivos pelos quais peço vênia e colaciono-os, em parte, como razões de decidir (id no 76583933 dos autos de origem): “O deferimento da Tutela de Urgência depende da comprovação dos requisitos concomitantes previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso está ausente a probabilidade do direito, ante a ausência de contrato escrito chancelado pela requerida, e o perigo de dano, eis que as circunstâncias do caso indicam inexistir o alegado perigo de dano que é decorrente, na realidade, de mero temor, mostrando-se plenamente possível aguardar o desenvolvimento regular da marcha processual para o acertamento do direito vindicado. Deste modo, se faz necessária a dilação probatória e oportunização do contraditório à parte adversa. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar”. Aliado a isso, o contrato de locação verbal, ainda que seja um meio hábil para firmar o negócio entabulado entre as partes, inviabiliza, ao menos em sede de cognição inicial, a análise pormenorizada das obrigações assumidas pelas partes atinentes à relação locatícia litigiosa, mostrando-se, pois, necessária a realização de eventual dilação probatória, resguardando o efetivo contraditório e a ampla defesa reservados à parte agravada. Como se não bastasse, verifico, ao compulsar o caderno eletrônico, que na matrícula do imóvel em referência (id no 75538620 dos autos de origem) não consta o nome da parte agravante como proprietária do bem, cujos direitos aquisitivos do imóvel foram adjudicados em favor do Banco do Brasil, sendo que, no relatório da PCDF (id no 75538641 – fl. 10 – dos autos de origem), extrai-se a informação de que, anteriormente, “PAULO (ora agravante) disse que não entrou com a ação de despejo devido seu processo movido contra o Banco do Brasil”. Observo, em ato contínuo, que o contrato de compra e venda do imóvel de id no 75538622 dos autos de origem foi reproduzido de forma incompleta, o que, de igual forma, interfere na aferição na titularidade do imóvel em questão e, consequentemente, nas obrigações contratuais relativas à relação locatícia objeto da lide. A par desse contexto, faz-se, indubitavelmente, necessária a realização de dilação probatória para dirimir quaisquer controvérsias sobre a relação jurídica firmada entre as partes, o que, de fato, afasta a verossimilhança nas alegações da parte agravante. Destarte, vislumbro que, nesta apreciação sumária, restou insuficientemente demonstrada a presença dos requisitos autorizadores para sobrestar os efeitos da decisão agravada, motivo pelo qual é indevida a concessão da liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela recursal postulada. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta.